Tribunal: TJES
Processo: 5011851-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011851-83.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: REBECA ANDRADE BARBOSA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5011851-83.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: REBECA ANDRADE BARBOSA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE IDADE. 28 ANOS. CARGO OFICIAL DENTISTA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DISTINÇÃO ENTRE O CARGO DE OFICIAL MÉDICO QUE POSSUI LIMITAÇÃO MÁXIMA DE 35 ANOS. SÚMULA 683 STF E TEMA 646 STF. ARTIGO 39, §3º CF. REQUISITOS DIFERENCIADOS DE ADMISSÃO QUANDO A NATUREZA DO CARGO O EXIGIR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A Agravada defende que a limitação de idade de 28 anos para o cargo de Oficial Dentista do Quadro de Saúde não se justifica, mais especificamente quando observado que para o cargo de médico a mesma Lei prevê limite de idade máxima de 35 anos.

2. Acerca do tema, isto é, da imposição de limite etário em sede de concurso público, o Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado no sentido de que tal imposição é autorizada, desde quando possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo público a ser preenchido, a teor do verbete da Súmula 683 e Tema 646.

3. Nesse aspecto, vale registrar que muito embora a Constituição Federal estabeleça como regra a vedação a critérios de admissão por motivos de sexo, idade, cor ou estado civil (artigo 37, inciso II combinado com o artigo 7º, inciso XXX, da CF/88) em sede de concurso público, excepciona que a Lei estabeleça requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir (§3º do artigo 39, CF/ 88).

4. No caso dos cargos integrantes da carreira de Oficial, Quadro de Saúde, dentre os quais se insere o de Dentista, cujas atividades, em regra, não exigem esforço físico, dependendo essencialmente de conhecimentos técnicos, entendo que se revela incompatível a imposição de limite etário idêntico aos cargos que integrarão o Quadro de Militares Combatentes, isto é, de 28 anos.

5. O artigo 10 da Lei Ordinária Estadual nº3.198/ 1978 (Estatuto dos Policiais Militares) preconiza que os candidatos ao Quadro de Oficiais Médicos, para participar no concurso público, deverão ter no máximo 35 anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, razão pela qual se mostra mais razoável a adoção de tal limite etário para todos os cargos integrantes do Quadro de Oficiais – área de Saúde da Corporação.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 20 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do
mandado de segurança
registrado sob o nº 5028321-20.2022.8.08.0024 impetrado por
REBECA ANDRADE BARBOSA
, acolheu o pleito liminar, determinando que a Autoridade Coatora admita a inscrição do Impetrante no concurso público para provimento de vagas para o posto de 1º Tenente do quadro de saúde (QOE) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, abstendo-se de impedir a sua participação e posse por motivo de idade.

Em suas razões sediadas no 3855298, sustenta o Agravante que a decisão deve ser reformada, aduzindo para tanto que: i) o agravado possui 34 (trinta e quatro) anos e impetrou mandado de segurança com o escopo de garantir a sua inscrição no Certame, impugnando para tanto o limite de 28 (vinte e oito) anos para ingresso na carreira militar; ii) o juiz a quo acolheu o pleito liminar, determinando que a Agravada fosse inscrita no Certame; iii) defende que o critério de 28 (vinte e oito) anos para ingresso na Polícia Militar está previsto no item 1.10.1, “t”, do Edital nº 04/2022 e no artigo 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978; iv) o dispositivo legal em referência prevê limite de idade de 35 (trinta e cinco) anos apenas para o Quadro de Oficial Médico, visto que o curso de medicina exige no mínimo 06 (seis) anos de graduação, 2 (dois) anos de internato para sua conclusão; v) não se pode admitir que os demais profissionais de saúde, que levam menor tempo para se graduar, possam desfrutar da limitação etária reservada pela Lei Estadual nº 3.196/1978 aos médicos, sob pena de violação à isonomia e razoabilidade; vi) o artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992 veda a concessão de liminar que importe esgotamento do objeto da demanda em face do Poder Público e o artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil obsta o deferimento de tutela provisória ante a hipótese de irreversibilidade da medida.

Requereu a concessão de antecipação de tutela recursal objetivando a suspensão dos efeitos da decisão vergastada, uma vez que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e a inexistência dos requisitos para o deferimento da tutela provisória em favor do agravado.

Diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão, a fim de revogar a decisão de origem que permitiu que o Agravado fosse inscrito no Certame, a despeito de possuir idade acima do limite previsto.

Foi proferida decisão deferindo a antecipação de tutela recursal (id 3889506).

A parte agravante informou a interposição de agravo (id 4092670) e apresentou contrarrazões (id 4092835) ao recurso pugnando pelo seu desprovimento e manutenção da decisão vergastada.

Contrarrazões ao agravo interno interposto pelo Estado (id 4542816).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do mandado de segurança registrado sob o nº 5028321-20.2022.8.08.0024 impetrado por REBECA ANDRADE BARBOSA, acolheu o pleito liminar, determinando que a Autoridade Coatora admita a inscrição do Impetrante no concurso público para provimento de vagas para o posto de 1º Tenente do quadro de saúde (QOE) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, abstendo-se de impedir a sua participação e posse por motivo de idade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme apresentado, o Agravante objetiva revogar decisão proferida nos autos da ação mandamental registrada sob o nº 5028321-20.2022.8.08.0024, a qual garantiu a ora Agravada e candidata ao cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficial Dentista da Polícia Militar, regido pelo Edital nº 04/2022, o direito de ser inscrito no Concurso, permitindo o seu prosseguimento nas demais etapas e no curso de formação.

Argumenta para tanto que: i) a agravada possui 34 (trinta e quatro) anos e impetrou mandado de segurança com o escopo de garantir a sua inscrição no Certame, impugnando para tanto o limite de 28 (vinte e oito) anos para ingresso na carreira militar; ii) o juiz a quo acolheu o pleito liminar, determinando que a Agravada fosse inscrita no Certame; iii) defende que o critério de 28 (vinte e oito) anos para ingresso na Polícia Militar está previsto no item 1.10.1, “t”, do Edital nº 04/2022 e no artigo 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978; iv) o dispositivo legal em referência prevê limite de idade de 35 (trinta e cinco) anos apenas para o Quadro de Oficial Médico, visto que o curso de medicina exige no mínimo 06 (seis) anos de graduação, 2 (dois) anos de internato para sua conclusão; v) não se pode admitir que os demais profissionais de saúde, que levam menor tempo para se graduar, possam desfrutar da limitação etária reservada pela Lei Estadual nº 3.196/1978 aos médicos, sob pena de violação à isonomia e razoabilidade; vi) o artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992 veda a concessão de liminar que importe esgotamento do objeto da demanda em face do Poder Público e o artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil obsta o deferimento de tutela provisória ante a hipótese de irreversibilidade da medida.

Requereu a concessão de antecipação de tutela recursal objetivando a suspensão dos efeitos da decisão vergastada, uma vez que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e a inexistência dos requisitos para o deferimento da tutela provisória em favor do agravado.

Diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão, a fim de revogar a decisão de origem que permitiu que o Agravado fosse inscrito no Certame, a despeito de possuir idade acima do limite previsto.

Foi proferida decisão deferindo a antecipação de tutela recursal (id 3889506).

A parte agravante informou a interposição de agravo (id 4092670) e apresentou contrarrazões (id 4092835) ao recurso pugnando pelo seu desprovimento e manutenção da decisão vergastada.

Contrarrazões ao agravo interno interposto pelo Estado (id 4542816).

Na ocasião da análise da tutela antecipada recursal, conclui que estavam evidenciados os pressupostos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo postulado, sobretudo em observância ao entendimento por mim diversas vezes manifestado quando atuava junto ao juízo da Fazenda, especificamente quanto à necessidade de observância obrigatória aos requisitos para acesso ao cargo público que são previstos expressamente no Edital e que possuem respaldo em Lei.

Todavia, após fazer nova análise acerca da matéria de fundo ora apresentada, cheguei a conclusão diversa daquela dantes manifestada quando do exame da concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Na hipótese vertente, a Agravada defende que a limitação de idade de 28 anos para o cargo de Oficial Dentista do Quadro de Saúde não se justifica, mais especificamente quando observado que para o cargo de médico a mesma Lei prevê limite de idade máxima de 35 anos.

Pois bem. Acerca do tema, isto é, da imposição de limite etário em sede de concurso público, o Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado no sentido de que tal imposição é autorizada, desde quando possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo público a ser preenchido, a teor do verbete da Súmula 683 e Tema 646.

Nesse aspecto, vale registrar que muito embora a Constituição Federal estabeleça como regra a vedação a critérios de admissão por motivos de sexo, idade, cor ou estado civil (artigo 37, inciso II combinado com o artigo 7º, inciso XXX, da CF/88) em sede de concurso público, excepciona que a Lei estabeleça requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir (§3º do artigo 39, CF/ 88).

E no caso dos cargos integrantes da carreira de Oficial, Quadro de Saúde, dentre os quais se insere o de Dentista, cujas atividades, em regra, não exigem esforço físico, dependendo essencialmente de conhecimentos técnicos, entendo que se revela incompatível a imposição de limite etário idêntico aos cargos que integrarão o Quadro de Militares Combatentes, isto é, de 28 anos.

Nesse contexto, considerando-se que o artigo 10 da Lei Ordinária Estadual nº3.198/ 1978 (Estatuto dos Policiais Militares) preconiza que os candidatos ao Quadro de Oficiais Médicos, para participar no concurso público, deverão ter no máximo 35 anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, entendo que se mostra mais razoável a adoção de tal limite etário para todos os cargos integrantes do Quadro de Oficiais – área de Saúde da Corporação.

Para melhor compreensão, convém trazer a baila o que estabelece o artigo 1º §3º da Lei Complementar nº 910/ 2019, o qual elenca os quadros de oficiais que compreendem os quadros da PMES.

Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais Combatentes e Especialistas da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES) o acesso na hierarquia militar mediante promoções de forma gradual e sucessiva.

§ 3º Os quadros da PMES compreendem:

I - quadro de oficiais combatentes (QOCPM);

II - quadro de oficiais médicos (QOMPM);

III - quadro de oficiais dentistas (QODPM);

IV - quadro de oficiais farmacêuticos/bioquímicos (QOFBPM);

V - quadro de oficiais médicos veterinários (QOMVPM);

VI - quadro de oficiais enfermeiros (QOEPM);

VII - quadro de oficiais músicos (QOMusPM).

(negritei)

E, de acordo com o item 1.7.1 do Edital de abertura do Certame, é possível constatar que as atribuições dos cargos dos Oficiais da Área de Saúde giram em torno da execução das funções da área respectiva, isto é, medicina, enfermagem, odontologia, farmacologia/ laboratório, medicina veterinária, valendo destacar que a atuação no policiamento ostensivo acontecerá apenas em situações excepcionais, conforme consigna a alínea “k” do aludido item:
“k) atuar, se necessário, em situações de calamidade e de grave perturbação da ordem, na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública, observando os demais princípios e normas aplicáveis à condição de militar estadual;”

Assim, vê-se que as atribuições do cargo a serem desempenhadas pela Agravada, candidato cargo de Oficial – Dentista, não são propriamente aquelas típicas do serviço militar, e não destoam daquelas exercidas pelo Oficial Médico, razão pela qual concluo que a distinção de critério etário entre tais cargos não se justifica, devendo ser mantida, por conseguinte, a decisão de origem, a qual concedeu a Impetrante/ Agravada o direito de prosseguir no Certame.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

O
art. 10 da Lei Estadual n. 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual n. 787/2014, preceitua que o candidato deve ter no
mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos no primeiro
dia
de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no
Quadro de Oficiais Médico
s
,
em que o candidato deverá ter no
máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia d
e
inscrição.

O STJ
“orienta-se no sentido de que é legítima a exigência de limite etário em concurso público se fixada por lei em sentido formal, devendo a idade máxima para ingresso em cargo público ser comprovada no momento da inscrição no certame”
(AgInt nos EDcl no RMS n. 55.787/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 5/3/2021).

Esta
Corte
já
se manifestou nesse sentido em caso de pessoa com
30 (trinta) anos de idade
que se candidatou para cargo
cujo limite etário é
de
28 (vinte e oito) anos
, ressaltando que possibilitar sua inscrição no concurso viola os princípios
da igualdade constitucional (artigo 5º,
caput
da CF)
e
legalidade estrita (art. 37, I da CF), bem como o
s
da proporcionalidade e razoabilidade
,
como se depreende do seguinte aresto
:

APELAÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO POLÍCIA MILITAR LIMITAÇÃO DE IDADE 28 (VINTE E OITO) ANOS NO PRIMEIRO DIA PARA INSCRIÇÃO CONSTITUCIONALIDADE APELANTE QUE CONTAVA COM 30 (TRINTA) ANOS DESCLASSIFICAÇÃO CORRETA SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. O Egrégio Supremo Tribunal Federal firmou entendimento sumulado no sentido de compreender que o limite de idade previsto em concurso público não é inconstitucional nas hipóteses em que for justificado com base na natureza das atribuições do cargo (Súmula nº 683). 2. É legítima a exigência de limite etário em concurso público se fixada por Lei em sentido formal, devendo a idade máxima para ingresso em cargo público ser comprovada no momento da inscrição do certame (STJ; AgInt-EDcl-RMS 55.787; Proc. 2017/0296026-5; MT; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 05/03/2021). 3. No caso, o Edital nº 01/2018 estabeleceu, em seu item 4, n, como requisito do cargo de policial militar que o candidato tenha no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no Curso de Formação e, no máximo, 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição no concurso. Ainda, tal previsão também está disposta na Lei Estadual nº 3.196/78 e na Lei Complementar nº 467/2008. 4. As atribuições da carreira de policial militar demandam que o candidato esteja em ótimas condições de saúde para desempenhar as atividades inerentes ao cargo, fato que justifica a estipulação de idade máxima para ingresso. 5. A desclassificação do apelante foi devidamente motivada, atendendo aos requisitos editalícios e legislativos. A referida postura foi adotada em relação a todos os candidatos que se encontrassem na mesma condição que a do recorrente, de forma que não há sequer que se falar em violação ao princípio da isonomia. 6. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180194490, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Considerando que
a
agrava
d
a
possui 3
4
(trinta e
quatro
) anos de idade, não se verifica a probabilidade
do direito
alegado na origem
,
motivo pelo qual
a decisão recorrida deve ser reformada
.

A
fixação de limite etário superior para o cargo de médico não afronta a Constituição Federal, sendo inviável a alteração do critério legal pelo Poder Judiciário sob a justificativa de se prestigiar a isonomia, mormente porque, apesar de se tratarem de cargos da área de saúde (
dentista
e médico), as atribuições e as formações necessárias são distintas.

Além disso,
o afastamento da aplicação do
art. 10 da Lei Estadual n. 3.196/78
para o cargo de
dentista
, ainda que de forma indireta, demanda a observância da cláusula de reserva plenário (art. 97 da CF e art. 948 do CPC), nos termos da Súmula Vinculante n. 10:

“
Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte
”.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão e indeferir
a
inscrição
d
a
agravad
a
no concurso público destinado ao provimento do cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficial
Dentista
da Polícia Militar
.

É como voto
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011851-83.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: REBECA ANDRADE BARBOSA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos autos para melhor examinar a matéria após a divergência instaurada no presente julgamento, após o voto lavrado pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Após apreciar as questões debatidas, e por coerência ao entendimento por mim manifestado por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5000591-72.2023.8.08.0000, cheguei às mesmas conclusões da eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Não olvido a divergência atualmente existente acerca da razoabilidade, ou não, do limite etário de 28 (vinte e oito) anos para a inscrição em concurso público para provimento de cargo do Quadro da Área de Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, salvo o Quadro de Oficiais Médicos, no qual o limite etário é de 35 (trinta e cinco) anos.

No caso, a Agravada inscreveu-se para o cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficial Dentista da Polícia Militar, tendo sido eliminado por contar com 34 (trinta e quatro) anos no momento da inscrição.

Acerca da matéria, o Excelso Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 683, relacionada ao Tema nº 464 da Repercussão Geral, segundo a qual “
o
limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
”.

Antes mesmo da apreciação do tema pelo plenário, a Colenda Primeira Turma da Suprema Corte, ao julgar o agravo regimental em recurso extraordinário nº 581.251, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Ricardo Lewandowski, decidiu que “
a ocupação de cargo ligado à saúde, ainda quando este componha o quadro da carreira militar, não justifica a imposição de limite máximo de idade
”.

Veja-se:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SÚMULA 683 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 97, DA CF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. II – A ocupação de cargo ligado à saúde, ainda quando este componha o quadro da carreira militar, não justifica a imposição de limite máximo de idade. III – A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver orientação consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida. IV - Agravo regimental improvido.”

(RE 581251 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 01/02/2011, DJe-035 DIVULG 21-02-2011 PUBLIC 22-02-2011 EMENT VOL-02468-02 PP-00254)

Na mesma linha de entendimento também já havia decidido a Colenda Segunda Turma da Suprema Corte, conforme ilustra o julgamento do agravo regimental em agravo de instrumento nº 720.259, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Carlos Ayres Britto.

Por fim, registre-se que a conclusão ora esposada não viola a cláusula de reserva de plenário, pois a questão constitucional debatida encontra-se sedimentada em entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal consolidado na Súmula nº 538 e no Tema nº 646.

Ante o exposto, e pedindo
vênia

à eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento, nos termos do voto proferido pela não menos eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

É como me manifesto.